Tribunal: TJDFT
Processo: 0747406-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA.

1.Verificado que o ente distrital executado apenas tomou ciência eletronicamente da decisão em 05/08/2020, e a partir de então, consoante expresso no art. 5o, §3o da Lei 11.409/06, passou-se a fluir o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de eventuais embargos de declaração, tem-se que os aclaratórios, apresentados em 20/08/2020, o foram de forma tempestiva. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2.De acordo com as teses firmadas em sede de Repetitivos pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS), o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários em benefício do executado, com base no art. 85, §§1o e 13, do CPC/2015.

3.Uma vez acolhida a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, de modo a reconhecer excesso no valor objeto do feito executivo, a tutela pretendida pela exequente é obstada ou reduzida, o que, por consectário, torna-a sucumbente na fase executiva, razão pela qual não há falar em reforma da r. decisão agravada, que arbitrou honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido em favor apenas do executado.

4.Recurso conhecido e improvido.